Tribunal: TJDFT
Processo: 0741510-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MENSALIDADE ATRASADA. INCLUSÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito que gerou a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes e para condenar a parte requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais. Em suas razões a recorrente pugna pela reforma da sentença, de modo que seja julgado improcedente a ação quanto à obrigação de fazer estipulada no sentido de declarar a inexigibilidade do débito que gerou a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, bem como a improcedência relativa à condenação por danos morais, subsidiariamente, a minoração do quantum fixado, por entender ser exorbitante.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15355572 e 15355577). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 15355587).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O deslinde da questão cinge-se em saber se a ré era credora do montante, o qual deu origem a inclusão do nome da autora no órgão de proteção ao crédito, pela ausência de pagamento de mensalidade.
V. Compulsando os autos, verifica-se que não há comprovação de qualquer conduta da autora a justificar o referido débito. Pelo ID 15354772, constata-se o pedido da autora de cancelamento de sua matrícula é datado de 05.10.2017, já em 06.10.2017, a ré respondeu que o cancelamento havia sido realizado com sucesso e acresce “peço que desconsidere qualquer boleto de mensalidade do atual semestre que tenha vencido após a data desse requerimento, persistindo a obrigação do pagamento das mensalidades vencidas e não quitadas”.
VI. Assim, o boleto aberto com vencimento em 10.11.2017 era indevido, pois quando do desligamento não havia nenhum débito pendente, o que por si só já caracteriza a falha na prestação do serviço. Ademais, a recorrente não fez nenhuma prova da alegada pendência financeira da autora para com ela ou qualquer excludente de responsabilidade para a cobrança do boleto no valor de R$ 307,29. Portanto, a dívida que deu origem a inclusão do nome da autora no órgão de proteção ao crédito é indevida. Correta a sentença que declarou a inexistência da dívida.
VII. O descumprimento contratual arbitrário da recorrente ensejou dano que supera o mero aborrecimento, acarretando danos morais, uma vez que a autora foi impedida de adquirir empréstimo para quitação do seu veículo, bem como de alugar um carro quando encontrava-se em outro Estado da Federação (ID 15354772).
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 5.000 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.